Tribunal: TJDFT
Processo: 0711103-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BALA PERDIDA. ENTE PÚBLICO. RESPOSABILIADE OBJETIVA. TEMA. 1.237 DO STF. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A relação de causalidade havida entre ação de policiais ao trocar tiros com meliantes e o dano sofrido pelo autor, ao ser atingido por bala perdida, em consonância com o Tema 1.237 do STF, materializou-se, notadamente porque o Distrito Federal não se desincumbiu de comprovar de modo fidedigno a ocorrência de força maior, caso fortuito, fato exclusivo da vítima ou de terceiro para se eximir de sua responsabilidade objetiva.
2. Verficando o teor da ofensa em face das particularidade dos fatos, a indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com o fim de garantir de forma hábil o atributo compensatório à vítima, além de desencorajar o responsável pelo dano.
3. A compensação por danos morais, ponderada a responsabilidade objetiva do Ente Público, foi fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor adequado ante as circunstâncias da demanda e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recursos conhecidos e não providos.